Tribunal: TJMT
Processo: 1001095-67.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001095-67.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIANO FIGUEIREDO E SILVA - CPF: 906.911.051-20 (RECORRENTE), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –– IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE CONSTATADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TOI JUNTADO – LAUDO ELABORADO SEGUNDO AS NORMAS DA ANEEL – LEGALIDADE NO PROCEDIMENTO – JUNTADA DE LAUDO COM ACOMPANHAMENTO E FOTOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO - FATURA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 9.099/95.

O registro irregular do real consumo pelo medidor, respeitados os procedimentos pertinentes, autoriza a concessionária a recuperar o consumo pretérito da UC do usuário que dele se beneficiou em atendimento ao princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

Comprovada a irregularidade no sistema de medição, mediante a juntada de Termo de Ocorrência e Inspeção, o qual fora confeccionado com acompanhamento do consumidor, não há se falar em prática de ato ilícito pela recorrida, pois age a concessionária de energia no exercício regular de seu direito.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de ausência de ato ilícito ante a constatação de irregularidade no medidor, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, julgo extinto a presente ação, com julgamento do mérito, Novo Código de Processo Civil, opino pela improcedência da
RECLAMAÇÃO
proposta por
LUCIANO FIGUEIREDO E SILVA
em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença afirmando que não praticou qualquer irregularidade em seu medidor e que as cobranças são indevidas e decorrentes de vistoria realizada unilateralmente.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, postula a promovente a nulidade da cobrança da fatura no valor de R$ 6.873,23 (seis mil oitocentos e setenta e três reais e vinte e três centavos), referente ao mês de julho/2019, relativos à recuperação de consumo depois de suposta detecção de procedimento irregular na sua unidade consumidora (6/344620-0).

Compulsando os autos e as provas produzidas verifico que a promovida logrou êxito em demonstrar nos autos o cumprimento ao determinado na Resolução nº 414/10 da ANEEL, pois comprovou a expedição de TOI e fotos para demonstrar a irregularidade constante na Unidade Consumidora do Reclamante (desvio de uma fase na baixa tensão), bem como que a vistoria foi devidamente acompanhada pela promovente, conforme assinatura aposta no TOI.

Ademais, verifico que sequer houve apresentação de impugnação à contestação e aos documentos carreados pela parte promovida.

Portanto, é devida a recuperação feita administrativamente pela concessionária de serviços públicos, desde que em observância ao procedimento previsto na Resolução n° 414/2010, da ANEEL e tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que restou observado no presente caso, de modo que é devida a cobrança referente ao consumo recuperado.

Havendo ilegalidade na medição, comprovada por meio de Laudo e inspeção, bem como havendo acompanhamento do consumidor no momento da inspeção, agiu a concessionária no exercício regular de direito quando efetuou a cobrança dos serviços, sendo, pois, acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021